Tribunal: TJSP
Processo: 3004407-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004407-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada METALICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004407-03.2020.8.26.0000 -Voto no 17.732 - L
2
Agravo de Instrumento no 3004407-03.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Metálica Indústria e Comércio Ltda. Epp
Comarca: São José dos Campos
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.732
Ementa:
Agravo de instrumento. Sustação de protesto de
CDA. Comprovação de pedido administrativo de
retificação de GIA. Art. 151, inciso III, do CTN.
Tutela de urgência deferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em pedido de tutela cautelar antecedente e
pela qual foi determinada a sustação de protesto de CDA.
Considerou a decisão agravada que o contribuinte e autor
comprovou o requerimento administrativo para retificação da GIA emitida com
erronia que dá causa à apresentação do título, e daí o deferimento do pedido.
A fazenda pública agravante tece considerações sobre o
processo de tutela cautelar antecedente com as quais articula a alegação de
falta das condições da ação e afinal pede a reforma da decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004407-03.2020.8.26.0000 -Voto no 17.732 - L
3
porque não registra pedido de retificação da GIA.
O recurso foi processado sem o efeito ativo e foi respondido.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso, que
originado em autos digitais dispensa o traslado de peças obrigatórias.
A parte agravada comprovou o protocolo de pedido de
retificação da GIA emitida com erronia, o que não é impugnado pela
agravante.
Nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exsurge inquestionável.
Logo, nenhum reparo merece a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator